Tribunal: TJDFT
Processo: 0701960-90.2019.8.07.0008
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Compete ao condômino fazer prova da quitação do efetivo pagamento das taxas condominiais exigidas, sob pena de reconhecer o débito.
2. Tendo sido o feito instruído com o demonstrativo do débito e não havendo prova da quitação, a condenação do condômino ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.